Tribunal: TCU
Processo: 003.556/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2332/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.556/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Excelsa Monica Parente dos Santos Castro (XXX.954.831-XX); Francisca Rosalia Costa Felix (XXX.889.911-XX); Hedi Ullmann (XXX.953.500-XX); Inacia Maria Hipolito (XXX.861.609-XX); Isabel Pinto Mendes (XXX.135.949-XX); Luciana Lima dos Santos (XXX.860.655-XX); Luzia Almeida Alves de Oliveira (XXX.519.218-XX); Maria Luiza Lima dos Santos (XXX.354.605-XX); Maria de Fatima Nogueira da Silveira Bessa Ramos (XXX.904.843-XX); Sayonara Sibely Alexandre Jovino (XXX.161.334-XX); Vera Karin Fetzner (XXX.391.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.